Tribunal: TJSP
Processo: 2254263-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2254263-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado
ASAS ASSOCIACAO SENIOR DE APOIO A SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254263-03.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16062
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2254263-03.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
EMBARGADA: ASAS ASSOCIAÇÃO SÊNIOR DE APOIO A SAÚDE LTDA.
INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 136/141, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento outrora
interposto pela recorrente.
Alega a embargante que o decisum é omisso e obscuro, já que
não fundamenta a responsabilidade do Facebook Brasil sobre o aplicativo
WhatsApp e nem indica a presença do fumus boni iuris. Ressalta que a aquisição
do WhatsApp se deu pela Facebook Inc., empresa norte-americana, e não pela
Facebook Brasil. Não tem ingerência sobre o aplicativo, ainda que pertençam ao
mesmo grupo econômico. Ressalta que inexiste responsabilidade solidária no caso
concreto. Além disso, argumenta que é impossível dar cumprimento ao v. acórdão
tanto no aspecto fático quanto no aspecto jurídico.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254263-03.2019.8.26.0000/50000 -
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do
decisum já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação
devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão de algum ponto
sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir obscuridade, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Constou expressamente do v. acórdão embargado: “Muito
embora a agravante alegue que o Facebook Brasil empresa dedicada à locação
de espaços publicitários, veiculação de publicidade, suporte de vendas, além de
outras atividades descritas em seu contrato social
não tenha participado da
operação, é evidente que, em se tratando do mesmo grupo, tal fato não pode ser
oposto em face da agravada” (fls. 139/140).
Uma vez que, do grupo econômico, apenas o Facebook Brasil
possui representação em solo nacional, é quem deve figurar no polo passivo da
ação e cumprir o r. decisum, nos termos do art. 11, §2o, da Lei no 12.965/2014 e de
diversos precedentes desta C. Corte.
Sendo assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade.
Na verdade, a pretensão da embargante tem caráter nitidamente
infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração, não
de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, uma vez que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254263-03.2019.8.26.0000/50000 -
4
embargos.
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora